Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734318-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMELDA MARTINS DE SOUSA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que a mera juntada da carteira de trabalho não é suficiente, por si só, para evidenciar a ausência de recursos capazes de custear as despesas processuais. De mais a mais, a recorrente recolheu o preparo recursal e, diante do improvimento do apelo, foi condenada aos ônus sucumbenciais. A eventual concessão da gratuidade, a esta altura, não a isenta deste pagamento, porque não opera efeito retroativo. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.356/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora